Tribunal: TJDFT
Processo: 0734511-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que, na origem, foi realizada pelo executado a quitação voluntária da dívida e autorizada a liberação do valor depositado em favor do exequente, tendo o feito sido julgado extinto, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intime-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006